Tribunal: TCU
Processo: 033.158/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados no Programa Farmácia Popular do Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, em razão da aplicação irregular dos recursos do Sistema Único de Saúde no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil, no período de 14/3/2012 a 12/6/2015; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas da Sra. Thaís Aracele Sousa Silva (CPF XXX.819.916-XX e CNPJ 12.211.502/0001-40), na condição de empresária individual, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III, do Regimento Interno do TCU; 9.2. condenar a responsável identificada no subitem anterior, com fundamento no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992, c/c o art. 210 do Regimento Interno do TCU, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a" da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data dos recolhimentos, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores eventualmente já ressarcidos: DATA DA OCORRÊNCIA VALOR ORIGINAL (R$) D/C 14/03/2012 3.675,29 D 27/03/2012 2.320,56 D 27/04/2012 3.978,12 D 27/04/2012 9,60 D 12/06/2012 9,60 D 12/06/2012 2.087,90 D 14/06/2012 2.118,52 D 27/07/2012 2.135,79 D 27/07/2012 1.803,40 D 27/07/2012 9,60 D 23/08/2012 1.687,20 D 23/08/2012 1.604,25 D 10/09/2012 9,60 D 10/09/2012 1.059,23 D 10/09/2012 1.908,50 D 08/10/2012 2.718,23 D 08/10/2012 1.320,35 D 08/11/2012 2.994,75 D 08/11/2012 1.688,20 D 18/12/2012 9,60 D 18/12/2012 1.899,56 D 18/12/2012 1.776,55 D 30/12/2012 1.844,40 D 30/12/2012 1.984,60 D 19/02/2013 1.706,49 D 07/03/2013 1.380,90 D 14/03/2013 1.389,00 D 14/03/2013 1.372,49 D 08/04/2013 796,90 D 16/04/2013 1.050,46 D 31/05/2013 862,07 D 31/05/2013 1.180,85 D 04/06/2013 989,50 D 04/06/2013 1.068,90 D 01/07/2013 1.226,68 D 02/07/2013 710,17 D 29/07/2013 715,45 D 29/07/2013 1.061,79 D 30/08/2013 1.009,90 D 30/08/2013 1.186,55 D 01/10/2013 726,20 D 02/10/2013 879,12 D 12/11/2013 873,54 D 12/11/2013 993,16 D 06/12/2013 950,29 D 06/12/2013 827,81 D 30/12/2013 965,20 D 30/12/2013 683,65 D 07/02/2014 798,39 D 28/02/2014 828,91 D 28/02/2014 748,89 D 28/02/2014 779,25 D 16/04/2014 921,87 D 16/04/2014 632,05 D 12/05/2014 799,44 D 12/05/2014 555,42 D 30/05/2014 886,37 D 30/05/2014 695,93 D 07/07/2014 1.130,35 D 08/07/2014 827,44 D 31/07/2014 1.162,80 D 01/08/2014 793,87 D 01/09/2014 977,50 D 09/09/2014 594,10 D 01/10/2014 1.043,50 D 02/10/2014 549,73 D 03/11/2014 445,30 D 03/11/2014 717,90 D 28/11/2014 307,86 D 01/12/2014 495,50 D 14/01/2015 910,10 D 14/01/2015 331,69 D 09/02/2015 536,00 D 10/02/2015 298,30 D 03/03/2015 459,46 D 03/03/2015 922,90 D 02/04/2015 197,40 D 02/04/2015 1.127,40 D 05/05/2015 829,40 D 05/05/2015 88,71 D 12/06/2015 321,20 D 9.3. aplicar à Sra. Thaís Aracele Sousa Silva (CPF XXX.819.916-XX) a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 267 do Regimento Interno, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 219, inciso II, do RITCU, a cobrança judicial das dívidas caso não atendidas as notificações; 9.5. autorizar, desde logo, o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno/TCU, fixando-se o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada mês, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo de alertar a responsável de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor; e 9.6. encaminhar cópia desta deliberação ao Fundo Nacional de Saúde e à responsável, bem assim ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis.